Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS DO TÍTULO. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
I – Em ação de cobrança ajuizada anteriormente pela exequente, em relação à mesma escritura pública de compra e venda de imóvel (processo no 2013.01.1.125648-0), foi determinada a suspensão do pagamento das prestações mensais do financiamento, enquanto persistir o impedimento de construção no imóvel.
II – A execução está amparada em escritura pública de compra e venda e em documentação produzida no âmbito administrativo acerca da superação da condição suspensiva relativa à possibilidade de construção no imóvel, arts. 783 e 784, inc. II, do CPC. Estão presentes os pressupostos para admissão do processo de execução do contrato.
III – Apelação provida.